Tribunal: STJ
Processo: 5119465-21.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2340449 - RS (2023
/0113367-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
AGRAVADO
: VECTOR INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS
LTDA
AGRAVADO
: VECTOR PLASTIMETAL LTDA
ADVOGADO
: LUCIANO DA COSTA MENDONÇA - RS058780
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
OFENSA CARACTERIZADA. MATÉRIA NÃO
CPC/2015.
EXAMINADA
E
IMPRESCINDÍVEL
À
SOLUÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Os órgãos judiciais estão obrigados a enfrentar, de forma adequada,
coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a solução das
controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, assim considerados
os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador.
Documento eletrônico VDA52437785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 4440a37d-2d08-4d48-9478-cfca8fbf456b

3. A falta ou manifestação insuficiente a respeito de questão deduzida a
tempo e modo pelo embargante e imprescindível à solução do litígio viola
o artigo 1.022 do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/11/2025 17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52437785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 4440a37d-2d08-4d48-9478-cfca8fbf456b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2340449 - RS (2023
/0113367-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
AGRAVADO
: VECTOR INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS
LTDA
AGRAVADO
: VECTOR PLASTIMETAL LTDA
ADVOGADO
: LUCIANO DA COSTA MENDONÇA - RS058780
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
OFENSA CARACTERIZADA. MATÉRIA NÃO
CPC/2015.
EXAMINADA
E
IMPRESCINDÍVEL
À
SOLUÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Os órgãos judiciais estão obrigados a enfrentar, de forma adequada,
coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a solução das
controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, assim considerados
os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador.
Documento eletrônico VDA51794624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:37
Código de Controle do Documento: 8e6819af-76da-43b6-8cc6-fa3aa7a162c9

3. A falta ou manifestação insuficiente a respeito de questão deduzida a
tempo e modo pelo embargante e imprescindível à solução do litígio viola
o artigo 1.022 do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que, em razão da
violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil -
deu
CPC/2015,
provimento ao recurso especial, assim ementada (fl. 1.096):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO
OFENSA CARACTERIZADA.
CPC/2015.
QUESTÃO NÃO EXAMINADA E IMPRESCINDÍVEL À SOLUÇÃO
DA CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
A parte agravante sustenta, em síntese (fl. 1.111):

No caso, o Tribunal a quo respondeu de forma clara e fundamentada, não
deixando dúvidas quanto ao fato de que não há como requerer o
reconhecimento integral dos débitos que constituíram o auto de
lançamento no 0031066186, porquanto a anulação parcial do débito foi
determinada nos autos da ação anulatória no 9007425-06.2018.8.21.0010
e, interpretação diversa ultrapassaria os limites de decisão judicial
proferida nos autos citados.
Conforme expressamente consignado no aresto recorrido, em sede de
mandado de segurança, instrumento processual que não se permite dilação
probatória, cumpria à Agravada demonstrar a certeza quando ao montante
total dos débitos tributários, mormente quando há decisão judicial que
determinou a anulação parcial do auto de lançamento. Do contrário,
estaria aqui se admitindo a possibilidade de utilizar-se o mandado de
segurança como sucedâneo recursal.
No mais, a alegação de que a anulação parcial acarretaria a inexigibilidade
de todo o débito tributário tendo em vista eventual indivisibilidade da
CDA não encontra substrato jurídico, porquanto a nulidade parcial do
auto de lançamento tributário não enseja sua nulidade integral, admitindo-
se a readequação do crédito tributário por meio de simples cálculo
aritmético, sendo desnecessária a emissão de nova CDA.
Impugnação apresentada pela parte agravada (fls. 1119/1127).
Documento eletrônico VDA51794624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:37
Código de Controle do Documento: 8e6819af-76da-43b6-8cc6-fa3aa7a162c9

É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da decisão
agravada deve mantida.
Como salientado, houve, de fato, ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015,
na medida em que, da leitura do recurso dos embargos de declaração,
verifica-se que a ora agravada requereu expressamente a manifestação
expressa do órgão julgador a respeito da indivisibilidade da CDA, que se
vincula ao lançamento n. 0031066186, a qual foi reconhecida sua
nulidade parcial.
Destaca-se das razões dos embargos de declaração, nos quais
requereu a recorrente a manifestação expressa do órgão julgador a
respeito do referido argumento (fl. 983):
Inobstante a nulidade tenha sido parcial, imperioso que se reconheça que a
CDA gerada é indivisível, e que – até que realizada nova apuração pelo
Fisco, da qual deve decorrer nova CDA – há de se reconhecer inexigível
os débitos em sua totalidade, especialmente desconsiderá-los para a
finalidade do nefasto enquadramento. Neste contexto, digno de
impugnação o argumento residual referente ao referido Auto de
Lançamento no. 0031066186, o qual – por meio de obscura apuração,
sequer levada ao crivo judicial no processo em que se discute do débito –
indica que há saldo residual decorrente da parcial anulação.
Com efeito, a apuração não guarda qualquer parâmetro ou esclarecimento
que a demonstre fidedigna, sequer indicando quais partes do lançamento
permanecem íntegras e estariam representadas na apuração. De ressaltar
ainda a CDA anulada não foi substituída por outra; permanecendo
imexível a totalidade do débito.
Documento eletrônico VDA51794624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:37
Código de Controle do Documento: 8e6819af-76da-43b6-8cc6-fa3aa7a162c9

Ocorre que o Tribunal local rejeitou os referidos embargos de
declaração (fls. 992/996) sem apreciar referidos argumentos apresentados
pela ora recorrida.
Destaca-se a seguinte excerto do voto condutor:
Da leitura da decisão proferida por esta Câmara Cível é possível
depreender que o julgado enfrentou de forma expressa o argumento da
apelada, concluindo especificamente a respeito do ponto que:
No entanto, a parte limita-se a argumentar que a nulidade parcial
reconhecida atinge a integralidade do crédito, afastando por
completo a validade do auto de infração, circunstância, como já
referi, que ultrapassa os limites da decisão judicial supra transcrita.
Alegando, portanto, a recorrente erro in judicando, não erro in
procedendo, isto é, quanto ao mérito, não quanto à forma de análise e dos
pontos versados na decisão, não resta caracterizada situação que dê
suporte às alegações da embargante.
No caso, evidencia-se que o apontamento suscitado guarda correlação
lógico-jurídica com a pretensão deduzida nos autos e se apresenta
imprescindível à satisfação da tutela jurisdicional. Tem-se, portanto, que
no caso concreto é essencial o novo pronunciamento da Corte de origem
no pertinente ao ponto deduzido a fim de que a prestação jurisdicional
seja integral e efetiva.
Nessa senda, frisa-se que, consoante jurisprudência do STJ, a falta de
manifestação a respeito de questão necessária à resolução integral da
demanda autoriza o acolhimento de ofensa ao artigo 1.022 do
e
CPC/2015
enseja a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de
declaração, devendo os autos retornarem ao Tribunal de origem para novo
julgamento dos aclaratórios.
A jurisprudência desta Corte orienta-se neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) OFENSA AOS
II, E 489, § 1o, DO CPC/15. OMISSÕES. (...) AUSÊNCIA
ART. 1.022,
DE PRONUNCIAMENTO QUANTO A ASPECTOS ENVOLVENDO
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA RELEVANTE. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE. PRECEDENTES. [...] II -
Documento eletrônico VDA51794624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:37
Código de Controle do Documento: 8e6819af-76da-43b6-8cc6-fa3aa7a162c9

De acordo com o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro
material.
III - A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a
decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável
ao caso sob julgamento. Considera-se omissa, ainda, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no
§ 1o, do CPC/15.
art. 489,
[...] VI - Extrai-se dos julgados deste Superior Tribunal sobre a matéria
que o reconhecimento de eventual violação ao
do CPC/15
art. 1.022
dependerá da presença concomitante das seguintes circunstâncias
processuais: i) oposição de embargos de declaração, na origem, pela parte
interessada; ii) alegação de ofensa a esse dispositivo, nas razões do
recurso especial, de forma clara, objetiva e fundamentada, acerca da
mesma questão suscitada nos aclaratórios; iii) publicação do acórdão dos
embargos sob a vigência do CPC/15; e iv) os argumentos suscitados nos
embargos declaratórios, alegadamente não examinados pela instância a
quo, deverão: iv.i) ser capazes de, em tese, infirmar as conclusões do
julgado; e iv.ii) versar questão envolvendo matéria fático-probatória
essencial ao deslinde da controvérsia.
VII - In casu, verifica-se a ausência de pronunciamento da Corte de
origem a respeito de matéria fática relevante.
VIII - Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à
origem, nos termos da fundamentação. (
Rel. Ministra
REsp 1.670.149/PE,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/3/2018)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS
458 E 535 DO CPC. OMISSÃO CARACTERIZADA.
ART. 165,
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RETORNO DOS AUTOS PARA
NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Deficiente a prestação jurisprudencial realizada no Tribunal de origem,
deve-se acolher a preliminar de violação dos arts. 165, 458 e 535 do CPC
para determinar o retorno dos autos para que sejam sanadas as omissões
apontadas.
2. Hipótese em que não obstante a oposição de embargos de declaração,
não foi decidida de forma clara e devidamente fundamentada a questão
referente à ocorrência de danos materiais e o pedido de redução do
quantum indenizatório arbitrados.
Agravo regimental interposto por AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem a fim de que se manifeste sobre a matéria articulada nos
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51794624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:37
Código de Controle do Documento: 8e6819af-76da-43b6-8cc6-fa3aa7a162c9

Agravo regimental da União prejudicado (AgRg no REsp 1.211.216/AM,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/9/2013)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51794624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:37
Código de Controle do Documento: 8e6819af-76da-43b6-8cc6-fa3aa7a162c9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.340.449 / RS
Número Registro: 2023/0113367-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0074250620188210010 51194652120218210001 74250620188210010 90074250620188210010
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VECTOR INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA
OUTRO NOME
: VECTOR PLASTIMETAL LTDA
ADVOGADO
: LUCIANO DA COSTA MENDONÇA - RS058780
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
AGRAVADO
: VECTOR INDUSTRIA DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA
AGRAVADO
: VECTOR PLASTIMETAL LTDA
ADVOGADO
: LUCIANO DA COSTA MENDONÇA - RS058780
Documento eletrônico VDA52417680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:37
Código de Controle do Documento: e7a13987-7b6b-4626-ad96-e9fca25dcd38

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:37
Código de Controle do Documento: e7a13987-7b6b-4626-ad96-e9fca25dcd38